Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710895-26.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: CLÁUDIO VINÍCIUS RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 21958054, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CLÁUDIO VINÍCIUS RODRIGUES MACHADO. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 29803889 – pág. 3/5). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 29803890 – pág. 1/2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido nos ARE 640.525 (Tema 417), ARE 927.467 (Tema 869) e ARE 950.787 (Tema 890). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014